Tribunal: STF
Processo: HC 198394
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Diego Eduardo Koprowski, em favor de Rafael Boddenberg, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC n. 629.745/SC.
    Consta dos autos que foi ajuizado pedido de comutação de pena no juízo da execução, o qual suspendeu a análise do pedido até que o mandado de recaptura do acusado fosse cumprido.
    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução no TJSC, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE ORIGEM QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO PARA O MOMENTO DA CAPTURA DO AGENTE. DECRETO Nº 9.246/2017. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE TEM CONTRA SI DECISÃO DE RETORNO AO ERGÁSTULO. APENADO NÃO LOCALIZADO, SENDO CONSIDERADO FORAGIDO DESDE O ANO DE 2017. CONDUTA DO AGENTE QUE O FEZ INCIDIR EM FALTA GRAVE. EXISTÊNCIA DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE COMETIDA NOS DOZE MESES ANTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO. DETERMINAÇÃO DO ARTIGO 4º, INCISO I DO DECRETO. HOMOLOGAÇÃO TARDIA. EVENTO FALTOSO OCORRIDO À ÉPOCA DE PROVA DO DECRETO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR QUE EM NADA INTERFERE. DECISÃO DE ORIGEM CORRETA E MANTIDA NOS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 113)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que não foi conhecido por ser substituto de recurso próprio.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a negativa de prestação jurisdicional, pois não previsão legal que impeça o reconhecimento da comutação pelo fato do réu encontrar-se foragido.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
     É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão.
    Isso porque as decisões proferidas pelas instâncias anteriores estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que “o réu foragido continua em constante cometimento de falta grave prevista no artigo 50, II, da LEP. Desta forma, restando decidido que o paciente encontra-se foragido, o que constitui falta grave de caráter permanente, que se protrai no tempo, conclui-se que ele continuava praticando falta grave na data exigida pelo referido Decreto, o que impede a concessão do indulto, independentemente do preenchimento do requisito temporal”. (RCL 41.866, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 10.8.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente